Tribunal: TJDFT
Processo: 0002421-81.2011.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da instituição financeira apelante1, quando apresentara proposta de acordo, indicando os valores propostos de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga o autor, ora apelado, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do autor. I. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 54868314